Tribunal: TJSP
Processo: 2085223-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora sobre direitos creditórios que o executado tem acerca de imóvel residencial objeto de alienação fiduciária - Alegação de se tratar de bem de família para fins de proteção a título de impenhorabilidade - Após pagamento integral do financiamento pelo devedor fiduciante, haverá a aquisição da plena propriedade, sujeitando, por conseguinte, o imóvel à proteção e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora sobre direitos creditórios que o executado tem acerca de imóvel residencial objeto de alienação fiduciária - Alegação de se tratar de bem de família para fins de proteção a título de impenhorabilidade - Após pagamento integral do financiamento pelo devedor fiduciante, haverá a aquisição da plena propriedade, sujeitando, por conseguinte, o imóvel à proteção e impenhorabilidade - Documentos dos autos que comprovam a utilização do bem como moradia, ausente prova por parte do agravado de que o executado tenha outros imóveis de mesma natureza em seu nome - Precedentes - Recurso provido para afastar a penhora sobre os direitos advindos do contrato de alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o no 60658, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba.